Tribunal: TJSP
Processo: 1016175-30.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cerceamento de Defesa - Inexistência - Manutenção de ex-empregado e seus dependentes com fundamento no art. 30 e § 1o da Lei 9.656/98 – Norma de ordem pública - Legitimidade ad causam da Operadora pela cessação da relação de emprego com a empresa contratante - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016175-30.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante SANTA
HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é apelado JOAO CARLOS BARBOSA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016175-30.2018.8.26.0161 -Voto no 21.082
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1016175-30.2018.8.26.0161
Comarca:
Diadema (4a Vara Cível)
Apelante:
Santa Helena Assistência Médica S.A.
Apelado:
Joao Carlos Barbosa de Souza
Juiz:
Kleber Leles de Souza
Voto n. 21.082
EMENTA: PLANO DE SAÚDE
Cerceamento de Defesa -
Inexistência - Manutenção de ex-empregado e seus dependentes
com fundamento no art. 30 e § 1o da Lei 9.656/98 – Norma de
ordem pública - Legitimidade ad causam da Operadora pela
cessação da relação de emprego com a empresa contratante -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer alegando o autor
ser beneficiário do plano de saúde operado pela requerida, em decorrência do
vínculo empregatício que manteve com a empresa Punto São Bernardo do
Comércio de Alimentos Ltda., no período de 01/08/2014 a novembro de
2018, e, sendo demitido sem justa causa, requer a manutenção do plano em
valor razoável, por necessitar de acompanhamento médico contínuo.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, condenando a requerida a manter o plano de saúde do autor
durante o período de 17 (dezessete) meses, com as mesmas condições de
cobertura assistencial que gozava quando da existência de vínculo
empregatício, e mediante pagamento integral do valor da mensalidade, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da causa (fls. 103/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016175-30.2018.8.26.0161 -Voto no 21.082
3
A requerida apelou requerendo concessão de efeito
suspensivo eis que a sentença poderá trazer irreparáveis danos, uma vez que
está sendo compelida a fornecer serviços sem base legal e contratual,
podendo, inclusive, incorrer em multa, além de ilegitimidade passiva, eis que
o plano foi cancelado por responsabilidade da empresa empregadora, que
deixou de apresentar ao convênio médico documentos capazes de calcular o
tempo que o Autor teria direito a permanecer com seu plano, bem como
legalidade da rescisão contratual por falta de demonstração do prazo legal de
permanência, requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa
ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido do mérito (fls. 120/133).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 139).
É o Relatório.
Cuidando-se da manutenção de ex-empregado no plano
de saúde coletivo, a operadora é parte legítima passiva ad causam, uma vez
que a obrigação não decorre da relação de emprego, mas sim da Lei n.
9.656/98, à qual se submetem "as pessoas jurídicas de direito privado que
operam planos de assistência à saúde" (art. 1o), e deve dar cumprimento ao
disposto no seu art. 30.
A legitimidade deflui, também, da Resolução Normativa
n.279/2011 da ANS, até porque o empregado demitido ou exonerado sem
justa causa deixa de ter qualquer relação com a ex-empregadora, sendo que a
operadora do plano de saúde ou a seguradora é que usufruíram o recebimento
dos prêmios e mensalidades durante o exercício laboral.
Neste sentido o entendimento do STJ de que: "1. A
jurisprudência desta Corte entende que 'a empresa estipulante não possui
legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016175-30.2018.8.26.0161 -Voto no 21.082
4
empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, a
permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde
coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa,
visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do
grupo de usuários e não da operadora'" (REsp n. 1.575.435/SP, Relator o
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/5/2016,
DJe 3/6/2016; AgInt no AREsp 1264138/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe
29/06/2018), pelo que se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela apelante.
O autor demonstrou ter sido empregado de Punto São
Bernardo do Comércio de Alimentos Ltda., sendo admitido em 01/8/2014,
conforme anotação em sua CTPS (fls.12), devendo prevalecer sua alegação
de dispensa em novembro/2018, independentemente da requisição da
informação à ex-empregadora, conforme requerido pela apelante, isto porque,
diante de sua relação contratual com a estipulante, deveria ela própria trazer a
informação
sem
maiores
formalidades,
inexistindo
necessidade
da
interferência judicial, e porque teve ciência do término do contrato de
trabalho ao receber a comunicação da Empresa estipulante para a exclusão do
autor do plano coletivo empresarial.
Não se afastou o direito estabelecido no art. 30 da Lei no
9.656/98, norma de ordem pública, no sentido de que: “ao consumidor que
contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração
do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016175-30.2018.8.26.0161 -Voto no 21.082
5
seu pagamento integral”.
Em conformidade com o § 1o destes dispositivo legal: "o
período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere
o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses", e, havendo
o vínculo laboral por 51 meses, a manutenção no plano corresponde a 17
meses, mediante a assunção pelo beneficiário do pagamento integral das
mensalidades ou prêmios.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica